Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. DIMINUIÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM BASE NO PERFIL DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO POR SMS. REDUÇÃO IMEDIATA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Na origem, o autor alega que: a) possui dois cartões de crédito fornecidos pela referida instituição bancária, sendo que no cartão VISA, o crédito que ainda estava disponível era de R$ 2.822,51, já, no cartão MASTERCARD, era de R$ 1.516,27; b) comprou passagens e hospedagem para viajar para Fernando de Noronha no dia 11/11/2022, no entanto, no dia 10/11/2022, recebeu SMS, informando que seu crédito seria reduzido; c) entrou em contato com seu gerente, o qual apenas informou que havia solicitado o aumento do crédito e posteriormente entraria em contato; d) o limite que ainda tinha disponível foi zerado, o que gerou grandes problemas na viagem.
3. O requerido, irresignado, interpôs recurso inominado regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.
4. O réu, em suas razões, alega que agiu corretamente e em exercício regular do seu direito ao reduzir o limite de crédito concedido à parte autora, pois o limite de crédito tem renovação mensal, podendo sofrer alterações, já que o limite vai sendo liberado ou comprometido, conforme pagamento da fatura ou compras realizadas, inexistindo, dessa forma, falha na prestação do serviço ou ato ilícito da instituição bancária. Sustenta que a concessão de crédito é ato puramente discricionário, sendo que não há qualquer determinação legal no ordenamento jurídico brasileiro que obrigue as instituições financeiras a concederem crédito. Afirma que, caso o banco faça uma análise creditícia e apure a necessidade de redução do limite de determinado cliente, o mesmo pode fazê-lo mediante prévia comunicação. O autor foi cientificado por meio do envio de uma mensagem SMS para o seu celular. Aduz que a medida foi tomada em consonância com a Resolução n° 4655/18 do Bacen. Ainda, alega que não cabe a condenação em danos morais, pois não houve nenhum ato ilícito. Requer a reforma da sentença para seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
5. O recorrente, enquanto fornecedor de produtos e serviços (cartão de crédito), submete-se às normas do sistema de proteção ao consumidor, de sorte que o recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, Art. 14).
6. No caso concreto, reconhecida a defeituosa prestação de serviço, consistente na redução do crédito dos cartões do recorrido, o qual, mesmo com comunicação via SMS, não dispôs de prazo razoável para as mudanças e adaptações necessárias no cotidiano do recorrido.
7. A conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do consumidor, revisa e reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, encontra amparo nos normativos citados pelo recorrente, entretanto, qualquer alteração ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com notificação prévia, de acordo com o art. 5o, § 1o, I da Resolução 4655/2018 - BACEN. Observa-se que Instituição Financeira, ora recorrente, fez a comunicação ao consumidor, todavia, como ela mesma afirma nas razões recursais, a notificação ocorreu via SMS no dia 10/11/2022, às 18h27min, operando a redução do crédito de imediato. Observa-se, ainda, que, de fato, a recusa da compra por ultrapassar o novo limite de crédito do cartão, já com a redução, ocorreu no sábado seguinte à notificação (12/11/2022), quando o recorrido já estava viajando (IDs n° 50064726 e n° 50064726). Dessa forma, constata-se que a notificação não atendeu à própria exigência da Resolução do BACEN – n° 4655/2018 – art. 5°, § 1°, I, a qual dispõe que: “§ 1° A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência”, além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC. Na mesma linha de entendimento conferem os precedentes deste colegiado (Acórdão 1304792, 07224689620208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1613971, 07141973020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. A ausência de notificação prévia ou a notificação sem atender aos ditames normativos, sobre a redução do limite de crédito inicialmente disponibilizado ao consumidor, ainda que tenha ocorrido alteração no perfil do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, provocando situação desagradável e vexatória à parte autora que ultrapassa os meros dissabores do dia a dia da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, a condenação a título de danos morais, especialmente quando o limite que ainda estava disponível para compra é zerado.
9. Portanto, demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta da instituição financeira, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade do autor, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, resta justificada. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados, conclui-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o “quantum” indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.
11. Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque o recorrente venceu (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.